Tribunal: TJDFT
Processo: 0757341-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83 DA LEI No 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329, caput do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. O embargante sustentou a existência de omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que não houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) quando do julgamento. Afirmou que a confissão do acusado, ainda que parcial, foi utilizada no convencimento para a manutenção da condenação. Defendeu que, embora não tenha sido expressamente sustentado por ocasião da apelação defensiva, por força do efeito devolutivo amplo, é necessário o reconhecimento da atenuante da confissão. Requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração, afastando a omissão apontada, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito, pelo acolhimento, para que seja reconhecida a atenuante da confissão na dosimetria da pena (ID 75601190).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão no Acórdão embargado que justifique a reforma do julgado e, ainda que não haja omissão, se o pedido formulado em sede de embargos para fins de consideração da atenuante mencionada, pode ser conhecido a qualquer tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95, e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. No presente caso, a incidência da confissão espontânea, inobstante ser matéria não aventada pela defesa no recurso de apelação, trata-se de questão de ordem pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
8. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
9. Na hipótese, conforme destacado no acórdão prolatado, em que pese o réu tenha negado o fato narrado na denúncia, corroborou, em parte, com as declarações prestadas pelos policiais ao afirmar, quando de seu interrogatório, que recusou a entrar na sua cela e que os policiais penais tiveram que pegá-lo à força. Nesse quadro, em razão da confissão (embora em parte), necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal, de forma que é cabível a compensação da confissão com a reincidência. Diante do exposto, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva fica fixada em 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção.
10. Embora o acórdão embargado não esteja eivado do vício da omissão, uma vez que a matéria requerida não foi aventada em sede de recurso, tratando-se de questão de ordem pública e passível de ser conhecida a qualquer tempo, cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado e alterar a pena do réu para 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção. Mantidos os demais termos.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.